Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
2. Não há falar-se, in casu, em continuidade delitiva, pois os delitos foram praticados contra diferentes vítimas e patrimônios, e em ocasiões distintas, não estando demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, sendo as condutas praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.